Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706865-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI, ZENO BINSFELD RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO formulado por ILARIO POTT e OUTROS contra a decisão de ID 73108509 que, em cumprimento ao comando exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o processamento dos autos para que aguardassem o pronunciamento de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290). Encaminhem-se o feito ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037 e parágrafos, do Código de Processo Civil, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 73513728. Remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019